Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700939-30.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir os réus a convocá-lo para participar do curso de formação referente ao concurso para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Em resumo, sustenta que foi considerado inapto na fase de teste psicológico por não ter atingido a pontuação mínima nos quesitos avaliados. Afirma que não foi observado o princípio da imparcialidade pela banca. Assinala que o profissional não informou de maneira objetiva os traços que o impedem de exercer o cargo. Consigna que a tabela prevista no item 15.15 do edital apresenta caráter genérico e não oferece informações específicas sobre a avaliação. Afirma que o teste foi assinado apenas por um profissional e que o recurso administrativo foi examinado pelo mesmo especialista que aplicou o teste. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para que os réus convoquem o recorrente para a participação do curso de formação. DECIDO. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Não há elementos no processo que evidenciem as irregularidades apontadas. A partir dos documentos juntados ao processo, em exame perfunctório próprio da espécie, não é possível constatar o desacerto da banca examinadora na condução da avaliação psicológica do candidato ou eventual violação do edital do certame ou das normas do Conselho Federal de Psicologia que tratam do assunto. Nas Tabelas 15.1 e 15.2 do item 15.15 do edital há descrição pormenorizada das características a serem avaliadas, assim como o parâmetro esperado do candidato (ID 157711787 – PAG 24-25 – processo de origem 0704922-17.2023.8.07.0018). Os atos administrativos revestem-se de presunção de legitimidade e de veracidade, atributos que só podem ser mitigados diante de evidente abuso de poder ou ilegalidade manifesta, o que não se acha demonstrado. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito